Tribunal: TJMT
Processo: 1015809-98.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015809-98.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), CLAUDIO VALADARES DOS SANTOS - CPF: 580.742.791-20 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA GERALDO TARDETT (VÍTIMA), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (IMPETRANTE), JUCILENE BATISTA RODRIGUES - CPF: 715.852.732-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ANDRADE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 090.483.777-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDIO VALADARES DOS SANTOS
IMPETRANTE: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – SUPOSTO MANDANTE DO CRIME - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -
MODUS OPERANDI
- MOTIVAÇÃO IDÔNEA - CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo paciente e demais corréus, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados materiais, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015809-98.2021.8.11.0000

PACIENTE: CLAUDIO VALADARES DOS SANTOS
IMPETRANTE: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Rodrigo Geraldo Ribeiro De Araújo
em favor de
Claudio Valadares dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Narra o impetrante que o paciente é acusado de ser, em tese, o mandante da morte de sua ex-convivente, ocorrida em 30/5/2021. Inicialmente, teve a prisão temporária decretada e prorrogada, sendo, ao final, convertida em prisão preventiva.

Sustenta-se, no entanto, que os fundamentos do decreto cautelar são inidôneos, pois o paciente nunca esteve foragido e se apresentou espontaneamente, inexistindo risco à aplicação da lei penal ou à instrução processual. Assevera, ainda, que os fundamentos atinentes à ordem pública são genéricos, sem qualquer finalidade cautelar.

Aduz, outrossim, que eventual risco processual pode ser tutelado com as cautelares diversas da prisão, acerca das quais não houve a prévia demonstração da inadequação.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Por fim, o impetrante requer que seja informado do julgamento do presente habeas corpus, a fim de realizar sustentação oral em plenário.

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID.
101116985.

Solicitei informações à autoridade coatora, noticiando que em
10/09/2021,
a denúncia foi recebida em desfavor do paciente, consoante id.
102181497.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
103442493.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDIO VALADARES DOS SANTOS
IMPETRANTE: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Claudio Valadares dos Santos
, alegando, em síntese, que Juízo
a quo
não justificou a necessidade da custódia cautelar, tampouco a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversa da prisão.

Extrai-se dos autos que o paciente seria o mandante do crime
que vitimou a sua ex-convivente.
O Magistrado singular acolheu a representação da Autoridade Policial, e converteu a prisão temporária em preventiva do paciente, pois entendeu necessária sobretudo para a garantir a ordem pública, em razão do
modus operandi do delito
, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada, assim consignando, id.
100231958
, in verbis:

“ (...)

II. Do pedido de conversão da prisão temporária em prisão preventiva

Trata-se de REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA realizada pela autoridade policial de Lucas do Rio Verde/MT em desfavor de CLAUDIO VALADARES DOS SANTOS, JUCILENE BATISTA RODRIGUES e MARCIO ANDRADE DOS SANTOS (ID 63499981).

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à conversão (ID 63576148).

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Analisando os argumentos apresentados na presente representação, bem como as razões apresentadas pelo Ministério Público e, de acordo com os documentos constantes nos autos, entendo que há razões suficientes para a conversão da prisão temporária em prisão preventiva dos representados.

Consigne-se que “Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial” – art. 311, do CPP.

No caso, há prova da existência do delito,
consoante o mapa topográfico de lesões
e a certidão de óbito, bem como indícios de autoria estão consubstanciadas por meio dos elementos colhidos nas ações investigativas, como o relatório de investigação n. 400/2021, pelo relatório final de investigação, bem como pelos demais documentos acostados aos autos, havendo, portanto, o fumus boni iuris para a conversão da prisão temporária em prisão preventiva.

Portanto, “(...) Havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, preenchidos se encontram os pressupostos para a medida constritiva, que não exige prova cabal da última, reservada à condenação criminal (...)”. (STJ – 5ª T. HC 155.843/SP. Rel. Ministro Jorge Mussi. J. 15/05/2010. DJe 21/06/2010).

Cumpre registrar que os delitos imputados a Claudio Valadares dos Santos, Jucilene Batista Rodrigues e Marcio Andrade Dos Santos
revestem-se de excepcional gravidade (homicídio qualificado e fraude processual
), conforme se infere dos relatórios jungidos pela autoridade policial, fatos estes causadores de clamor social que fatalmente colocam em choque a credibilidade da justiça.

Com relação ao representado Claudio Valadares dos Santos, é dos autos que além de aparentemente ter sido o mandante do crime, o representando em um primeiro momento evadiu-se do distrito da culpa ainda que temporariamente.

Quanto aos representados Jucilene Batista Rodrigues e Marcio Andrade Dos Santos, se não bastasse a frieza e
o modus operandi,
tal situação, longe de abonar as condutas, só as torna mais desproporcional, uma vez que demonstra imprevisibilidade total ao ponto de recomendar o afastamento dos indiciados da sociedade, evitando assim que outras vítimas em potencial possam ser atingidas quando menos esperam.

Além dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313 do CPP fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos ; b) prévia condenação do autuado por crime doloso em sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja igual ou inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Diante dos argumentos expostos, considerando as provas da materialidade dos delitos e os indícios de autoria, visando garantir a ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, inc. I, ambos do CPP, entendo pertinente a conversão da prisão temporária decretada outrora em prisão preventiva. (...)”

A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).

Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, observo que as alegações do Impetrante, de que o decreto prisional é carente de fundamentação não procede. Isso porque, o Juízo singular consignou que a custódia cautelar do Paciente é imprescindível para garantir a ordem pública, em razão do
modus operandi do delito
, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada.

Segundo delineado nos autos, trata-se de crime de excepcional gravidade -
homicídio qualificado, feminicídio, e fraude processual,
destacando os fortes indícios que ligam o paciente ao crime investigado, e o vil motivo que ensejou a prática do delito, além da
brutalidade empregada,
consoante (mapa topográfico de lesões e relatório de investigação n. 400/2021).

De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente e demais corréus, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal,
"[a]
decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte
. Precedentes: HC 157.290-AgR, Segunda Turma, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e HC 170.980-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/8/2019"
.

Do mesmo modo, é a jurisprudência do no STJ.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONGIGURADO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública,
notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta por ele, supostamente, perpetrada, consistente em homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
, vez que, consoante se depreende dos autos, ele teria concorrido para a execução da vítima, restando consignado na decisão objurgada que: "a vítima foi morta com golpes de punhal, sendo desferidos disparos de arma de fogo contra ela, o que ocorreu no interior da sua residência e foi presenciado por sua genitora. Ao mais, o homicídio teria sido filmado para ser apresentado ao mandante do crime", circunstâncias que evidenciam a periculosidade do Agravante, justificando, in casu, a imposição da medida extrema em seu desfavor.

(...)

(AgRg no RHC 147.001/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)”

Ora, tais circunstâncias, são capazes de demonstrar a periculosidade do paciente e a intranquilidade social que a sua soltura de delito de tal gravidade causaria, o que torna necessária a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.

Ademais, o fato de o paciente possuir, eventualmente, condições pessoais favoráveis, e ter se apresentado espontaneamente perante a Autoridade Policial,
não caracteriza fator impositivo à libertação dele
, pois, diante do caso concreto e em juízo de proporcionalidade penal, entendo deva prevalecer, agora, a medida coercitiva ora combatida, de induvidosa eficácia protetiva social.

Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
pois a gravidade concreta da conduta
delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, acolho o parecer e
DENEGO a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021